Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751304-22.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE VENTURA TORRES ROQUETE DE MELO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ART. 99, §7o, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira. O agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e insiste que o recurso versa exclusivamente sobre o pedido de gratuidade de justiça. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, mesmo sem a apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência; (ii) estabelecer se o recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça, para saber se é devido o recolhimento do preparo. 3. A questão em torno da concessão da gratuidade de justiça está vinculada à comprovação de hipossuficiência econômica, conforme disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência é relativa, podendo ser afastada diante da ausência de documentos que a comprovem. A ausência de provas que corroborem a hipossuficiência afasta a presunção de veracidade da declaração e justifica o indeferimento da gratuidade de justiça. 4. O recurso não versa exclusivamente sobre a concessão de gratuidade de justiça, abordando também nulidade de atos processuais e o recebimento intempestivo de documentos. Assim, indeferido o pedido de justiça gratuita, é devido o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. 5. O comportamento processual do agravante, com manifestações reiteradas e infundadas, impede o bom funcionamento da justiça e a entrega da prestação jurisdicional em tempo razoável, violando os princípios da boa-fé e cooperação processual. Configurada a manifesta improcedência do agravo, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 3% (três por cento) sobre o valor da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma carência de fundamentação para o indeferimento. Defende, para tanto, ser necessária a indicação precisa da irrelevância dos documentos indicativos da hipossuficiência. Pede, ainda, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, tão somente, em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Diante de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não é possível conceder a gratuidade de justiça, porque não há qualquer documento para embasar o pedido, mesmo tendo sido concedido prazo mais que suficiente para tanto” (Id 64813809), assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024). Por essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, tão somente, em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016